Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-05.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ASSINATURA ELETRÔNICA. PROCURAÇÃO VÁLIDA. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial e o art. 320 estabelece que a esta será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito é exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. No caso, a petição inicial preenche todos os requisitos legais. A reunião de contratos ou de demandas contra instituições financeiras distintas configura hipótese de litisconsórcio facultativo, cuja formação depende da vontade da parte autora e não pode, pois, ser imposta de ofício pelo juízo.
4. Quanto à assinatura eletrônica, a Medida Provisória – MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, assim dispõe em seu art. 10, § 2o: “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”.
5. Logo, a MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. Por fim, não prospera a alegação do juízo de que não é possível validar a procuração apresentada. Basta que a procuração seja baixada e que o arquivo seja incluído no campo específico do endereço eletrônico https:/validar.iti.gov.br. Ao ser feito tal procedimento, observa-se que a assinatura é válida.
6. Ademais, não há deficiência na representação processual do demandante sob o argumento de ausência de inscrição suplementar de sua patrona na Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Embora o art. 10, § 2o, do referido Estatuto preveja que o advogado que passe a exercer habitualmente a profissão em território diverso daquele de sua inscrição principal no Conselho Seccional — caracterizada pela atuação em mais de cinco causas por ano — deva promover inscrição suplementar, tal exigência configura mera infração de natureza disciplinar. Assim, ainda que possa repercutir no âmbito ético-profissional, não possui o condão de comprometer a capacidade postulatória do causídico.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.